Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. DEFERIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a existência de vínculo contratual entre as partes, em que uma administra bens e direitos da outra, e juntados documentos (extratos) que indicam débitos sem menção ao contrato correspondente, além da cobrança de juros e outros lançamentos não identificados, infere-se o direito a exigir contas para elucidação das operações efetuadas.
Indicado o período em relação ao qual se objetiva a prestação de contas, inclusive os lançamentos a respeito dos quais existem dúvidas, não há que se falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação de contas.
Adotado o entendimento de que o ato que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é uma decisão parcial de mérito, inviável a condenação em honorários sucumbenciais, os quais só terão vez por ocasião da sentença.
Agravo de instrumento parcialmente provido.